Tribunal: TJDFT
Processo: 0745030-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
2. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No presente caso, não há elementos mínimos para demonstrar que o desconto pretendido pelo credor não comprometerá a subsistência do devedor.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.